Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-20.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010138-20.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE PIRAN - CPF: 003.722.141-85 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a anulação das questões pretendidas demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel desempenhado pela banca organizadora do concurso público, conforme dispositivo que cito:

sto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por consectário lógico,
REVOGAR a TUTELA DE URGÊNCIA
concedida no id no 22221296, p. 1-7.

Deixo de condenar o promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que “não há nem mesmo demonstração de que as questões impugnadas pela Recorrente, sem previsão de seu conteúdo no edital, têm seu tema contido, ainda que de forma genérica no edital”.

No mérito, sustentou que “é cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada à análise da legalidade e vinculação ao edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e correção das provas, conforme jurisprudência consolidada”, de modo que “torna-se imprescindível a análise por esta Turma Recursal quanto à anulação das questões não previstas no edital, de modo que deve ser refutada a arguição de que encontram-se prevista no edital de forma global, conforme ressaltou o Juízo a quo”.

Argumentou que “sendo o concurso uma das modalidades de licitação (art. 22, IV da Lei 8.666/93, deve estar em consonância com o disposto na Lei de licitação no 8.666/93”, bem como que “dispõe a referida norma, em seu artigo 41 que “a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao que se acha estritamente vinculada”, se tratando do que “a doutrina chama de princípio da vinculação ao instrumento convocatório”.

Argumentou que:

a) a questão 50 “cobrou conteúdo de NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, cujo edital não incluiu a Lei 9.099/95, mesmo tendo sido considerada como alternativa correta a letra “c”, que exigia o conhecimento do concursando às disposições da referida Lei”, de modo que “nesse sentido, a resposta dessa questão está no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099/95, não podendo ser, nem mesmo considerada abrangida pela disposição genérica em edital, já que, evidentemente, são temas diferentes, com procedimentos diferentes e legislações próprias”;

b) na questão 54 a “alternativa apontada como correta pela banca examinadora é a letra “d”, que exigiu do concursado conhecimento específico da instrução criminal, que também não estava presente no conteúdo programático do edital”;

c) que o Juízo a quo também deixou de analisar a nulidade das questões de número 32, 36, 63 e 69, as quais apresentaram mais de uma questão correta, conforme ressaltado na petição inicial, mais um motivo pelo qual deve ser declarada nula a sentença.

Requereu “seja o presente recurso conhecido, por preencher os requisitos exigidos, e por fim, seja provido para declarar nula a sentença do Juízo de primeiro grau e determinar seu retorno à origem para que seja proferida nova sentença” e, alternativamente, seja da pro provimento ao recurso para “reformar a sentença ora recorrida, dando procedência aos pedidos da Recorrente, nos termos da petição inicial, tendo em vista que as questões ora impugnadas padecem de vício da legalidade, sendo passível, portanto, de controle Judicial”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Posteriormente, a parte promovente compareceu aos autos para alegar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que “não há nem mesmo demonstração de que as questões impugnadas pela Recorrente, sem previsão de seu conteúdo no edital, têm seu tema contido, ainda que de forma genérica no edital”.

Sem razão a parte promovente, uma vez que o magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aliás, não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, havendo entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, lhe cabendo, como julgador, apenas o dever de enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido, cito recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

(...)

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1682853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe 17/02/2021
)

Aliás, é entendimento pacífico que para a solução da lide basta que o magistrado justifique a formação de sua convicção apontado os fundamentos, provas e motivos pelos quais se convenceu deste ou daquele modo. Nesse sentido, cito mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional no caso, tampouco deficiência de fundamentação, pois a Corte de origem examinou todas as questões que lhe foram submetidas de forma clara e suficientemente fundamentada.
Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar a convicção do julgador, esse não está obrigado a rebater, uma a uma, as alegações da parte. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 944.823/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020
)

Inexiste, pois, a alegada ausência de fundamentação, de modo que REJEITO a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

A parte promovente, após a interposição de recurso, compareceu aos autos para alegar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem razão a parte promovente, uma vez que o magistrado da Vara da Fazenda Pública, em 01.03.2019, declinou do feito em favor do Juizado da Fazenda Pública com base no IRDR 85560/2016 do E. TJMT e não houve insurgência, o que somente ocorreu após a prolação da sentença e após a interposição do recurso.

Aliás, não se verifica a alegada incompetência, uma vez que o E. TJMT assim entendeu com base naquele IRDR e comumente tem feito o declínio de feitos dessa natureza em favor da Turma Recursal Única.

REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que esta magistrada foi relatora de idêntico recurso interposto em idêntica ação proposta contra o mesmo concurso e questionando as mesmas questões, tendo esta magistrada proferido voto no processo 1010326-13.2019.8.11.0015, julgado em 06.04.2021, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Com efeito, não se trata de causa desconhecida, mas fato já apurado e no qual foi constatada a inexistência de violação ao edital, razão pela qual passo a reproduzir o julgamento.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora. Cito jurisprudência do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 public 29-06-2015 - grifo nosso).

No caso dos autos, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal. Além disso, esta magistrada acrescenta outro fundamento para a improcedência da pretensão inicial, a saber: a ausência de erro grosseiro e a necessidade de o candidato esmiuçar o conteúdo do edital, não podendo pretender a nulidade de questões que adentram em particularidades de um tema geral constante do edital.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO.
Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto
. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. (TJMT, Apelação no 20487/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2018).

No caso dos autos, verifico que a insurgência quanto às quatro questões se referem à disciplina de Direito Processual Penal, tendo a parte promovente se insurgido contra as questões porque entende que não estão contempladas no edital e por questões com duplicidade de respostas.

A despeito da insurgência da parte promovente, verifica-se que todas as questões questionadas se associam aos itens gerais do edital, relativos à disciplina de Direito Processual Penal, consistentes em “inquérito policial”, “ação penal”, “provas” e “prisões”, não havendo se falar em erro grosseiro, por envolvem minúcias das temáticas gerais, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa, especialmente quando se pretende revisar doutrina e jurisprudência no intuito de justificar a existência de supostas duas respostas.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021